Tribunal: TJSP
Processo: 2138878-02.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Vício não caracterizado. Fundamentação do voto condutor clara e específica acerca do essencial à fixação do valor da causa nos embargos à execução. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte. Omissão inexistente.

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Vício não caracterizado. Fundamentação do voto condutor clara e específica acerca do essencial à fixação do valor da causa nos embargos à execução. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte. Omissão inexistente. Intuito protelatório dos embargos punido com multa (art. 1.026, § 2o, do CPC).

Embargos de declaração rejeitados, com sanção à embargante.